Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-18.2025.8.11.0086
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000475-18.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL CONCHE DE SOUZA - CPF: 038.071.211-37 (APELANTE), LARISSA BARBARA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 014.122.015-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA EM ZONA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em virtude da sentença de improcedência dos pedidos de revisão de faturamento, repetição do indébito e indenização por danos morais formulados em face de concessionária de energia elétrica. O autor sustenta a abusividade das cobranças decorrentes de leitura plurimensal, irregularidades na compensação de energia fotovoltaica, cerceamento de defesa pela ausência de perícia e ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) a regularidade do faturamento realizado mediante leitura plurimensal em unidade consumidora rural; (iii) a existência de danos morais e direito à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão quanto ao pedido de prova pericial formulado genericamente na petição inicial.

4. A leitura plurimensal em unidade consumidora localizada em zona rural encontra amparo nos arts. 271 e 288 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, sendo legítimo o faturamento com base em autoleitura, leitura efetiva ou média de consumo.

5. Demonstrado que o consumidor era regularmente informado acerca da necessidade de realização da autoleitura e que as oscilações do faturamento decorreram da compensação entre consumo estimado e consumo efetivamente aferido, inexiste irregularidade na cobrança.

6. Constitui inovação recursal inadmissível a alegação de falha na prestação do serviço decorrente de suposto atraso na conexão do sistema fotovoltaico, por não integrar a causa de pedir deduzida na petição inicial.

7. Não comprovada a falha na prestação do serviço, inexiste os pressupostos da responsabilidade previstos no art. 14 do CDC, tampouco o direito à repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação da parte na fase de especificação de provas acarreta preclusão e afasta alegação posterior de cerceamento de defesa. 2. É legítimo o faturamento decorrente de leitura plurimensal em unidade consumidora rural quando observado o procedimento previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 6º, 373, I, e 1.013; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 271, 272 e 288.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.023.791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.03.2017, DJe 29.03.2017; STJ, AgInt no REsp 2.012.878/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018; TJMT, Recurso Inominado nº 1002160-09.2025.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rafael Conche de Souza
em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Indenização por Dano Moral n. 1000475-18.2025.8.11.0086, proposta em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Preliminarmente, o Apelante defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, embora requerida prova pericial na petição inicial, houve julgamento antecipado da lide em seu desfavor.

No mérito, sustenta a abusividade das cobranças decorrentes da leitura plurimensal, sob a tese de que as faturas destoam do consumo real e que incumbe à Recorrido provar a regularidade, o que, segundo afirma, não ocorreu.

Alega falha na prestação do serviço em razão do atraso injustificado na conexão do sistema de geração fotovoltaica instalado em setembro de 2024 e somente integrado à rede em 13/11/2024, período em que os créditos de energia deixaram de ser injetados.

Por fim, alega a configuração de dano moral indenizável em razão das reiteradas ameaças de suspensão do fornecimento de energia elétrica, especialmente por residir no imóvel filha com necessidades especiais.

Requer o provimento do Recurso e o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para instrução probatória.

Subsidiariamente, pugna pela procedência dos pedidos, declaração de inexigibilidade dos débitos excessivos, refaturamento pela média real de consumo, condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões juntada no Id. 375106366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Rafael Conche de Souza
ajuizou
Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Alegou ser titular da unidade consumidora rural nº 6/3263733-2, localizada na Rodovia MT-249, km 12, Chácara Boa Esperança, Nova Mutum/MT. Afirmou que, a partir de dezembro de 2023, as faturas apresentaram valores excessivos e incompatíveis com seu padrão de consumo, situação que, segundo afirmou, persistiu mesmo após a instalação de sistema fotovoltaico em setembro de 2024.

Ressaltou que recebeu aviso de suspensão do fornecimento em sua residência, onde mora sua filha portadora de necessidades especiais. Pugnou pela revisão das faturas contestadas, pela repetição do indébito em dobro no valor de R$ 25.640,92 (vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e dois centavos), e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na contestação, a Energisa esclareceu que a unidade consumidora está situada em zona rural, hipótese em que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 autoriza a leitura plurimensal. Defendeu que o Apelante era mensalmente orientado, nas próprias faturas, a informar a leitura do medidor, e que, nos meses em que realizou a autoleitura.

Relativamente à energia fotovoltaica, esclareceu que a unidade somente foi cadastrada como microgeração distribuída em 13/11/2024, e que as faturas de 2024 e de janeiro de 2025 foram objeto de refaturamento administrativo com inclusão da energia injetada. Informou, ainda, que o valor elevado da fatura de 2024 decorreu, em parte, do lançamento de parcela de débito anteriormente parcelado, no importe de R$ 331,93 (trezentos e trinta e um reais e noventa e três centavos). Sustentou a falta de prova de dano moral e a inexistência de má-fé para fins de repetição em dobro.

Instadas a especificar provas, apenas a Requerida se manifestou, declarando desinteresse na produção de prova adicional. Por sua vez, o Autor deixou de se pronunciar.

O Juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos e condenou o Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o Apelante interpõe este Apelo.

Preliminarmente, suscita irregularidade no arquivamento prematuro do feito e nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juiz singular julgou a lide improcedente por falta de provas, preterindo pedido pericial formulado na petição inicial.

No mérito, sustenta a abusividade da leitura plurimensal, falha da Recorrida no atraso da conexão do sistema fotovoltaico e dano moral presumido, com incidência da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

A Recorrida apresentou contrarrazões, nas quais impugna a gratuidade de justiça, suscita o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer a manutenção integral da sentença de improcedência.

Antes de apreciar a matéria devolvida, passo ao exame das preliminares suscitadas por ambas as partes.

O Apelante narra que a serventia promoveu o arquivamento definitivo do feito antes do decurso do prazo recursal e que esse ato prejudicou a análise da tempestividade do Recurso.

Vale esclarecer que a irregularidade administrativa não causou prejuízo ao Recorrente, pois teve a oportunidade de se insurgir contra a sentença de forma tempestiva, o que se comprova com a interposição deste Recurso.

Registro, portanto, que o
Recurso é tempestivo
.

Ainda em preliminar, a Recorrida impugna a gratuidade de justiça concedida ao Apelante, sustentando que a declaração de hipossuficiência não tem valor probatório absoluto e que o Recorrente deixou de juntar documentos que comprovem sua condição econômica.

A impugnação não prospera.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício
. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791/SP, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, j. 16/03/2017, T4 - Quarta Turma, DJe 29/03/2017).

No caso, a Recorrida se limitou a questionar a suficiência da declaração de hipossuficiência sem apresentar elemento concreto que evidencie capacidade financeira do Apelante para suportar as custas processuais. A mera afirmação de insuficiência probatória, sem contraprova, não satisfaz o ônus que a lei impõe ao impugnante. Assim,
mantenho a gratuidade de justiça deferida ao Apelante
.

A Recorrida suscita a não cognição do Recurso ao argumento de que as razões recursais não combateram os fundamentos da sentença.

A preliminar tampouco comporta acolhimento.

O princípio da dialeticidade exige que o Recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, de modo a permitir a compreensão da controvérsia devolvida.

Na hipótese, nas razões recursais, o Recorrente ataca, de forma coerente, os fundamentos centrais da sentença, pois questionam a validade da leitura plurimensal, a regularidade da compensação fotovoltaica, a ocorrência de cerceamento de defesa e a configuração do dano moral.

É possível compreender, com clareza, a pretensão recursal e as razões pelas quais o Apelante busca a reforma do julgado,
razão pela qual rejeito a preliminar, uma vez que o Recurso atende ao princípio da dialeticidade
.

Ainda preliminarmente, o Apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Julgador singular julgou improcedentes os pedidos por falta de provas, apesar de ter sido requerida, desde a petição inicial, a produção de prova pericial destinada justamente à elucidação dos fatos controvertidos.

A tese não prospera.

Ressalta-se que o Apelante foi intimado para especificar as provas que pretendia produzir e deixou de se manifestar. Apenas a Energisa compareceu nessa fase e declarou desinteresse na produção de prova adicional.

Com efeito, o pedido de produção de prova pericial formulado na petição inicial não é suficiente para preservar o direito à prova diante da inércia na fase própria de especificação.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação
. (STJ - AgInt no REsp: 2012878 MG 2022/0209923-2, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, DJe 13/03/2023).

Verifica-se que a fase de especificação de provas é ato processual relevante que concretiza o dever de cooperação previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil e permite ao Julgador organizar a instrução.

Nesse contexto, a especificidade do pedido formulado na petição inicial não exime a parte do ônus de confirmar a pertinência e a necessidade da prova no momento oportuno. Assim, a inércia do Apelante nessa etapa implica preclusão do direito de produzir prova pericial, motivo pelo qual
inexiste cerceamento de defesa
, sendo desnecessário o retorno dos autos à origem para complementação de instrução.
Rejeito a preliminar
.

No que se refere ao mérito do Recurso, de igual forma, já adianto que não comporta provimento.

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no artigo 14 do mesmo diploma.

O Apelante sustenta que as cobranças são abusivas e destoam do consumo real, invocando precedente desta Câmara que exige o cumprimento das formalidades do artigo 272 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 como condição de validade da leitura plurimensal.

A tese não encontra respaldo no caso concreto.

O artigo 271 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 autoriza a distribuidora a realizar a leitura em intervalos de até doze 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural, facultando ao consumidor a autoleitura nos ciclos intermediários.

Por sua vez, o artigo 288 do mesmo diploma disciplina que, nos períodos de leitura plurimensal, o faturamento deve utilizar a autoleitura informada pelo consumidor, a leitura efetuada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos últimos doze 12 ciclos.

No caso, a documentação juntada pela Energisa demonstra que o Apelante era mensalmente informado, em cada fatura, da necessidade de comunicar a leitura do medidor, cumprindo-se assim o dever de informação previsto no artigo 272 da Resolução Normativa. Ressalta-se que, nos meses em que realizou a autoleitura, esse dado foi utilizado como base de faturamento, exatamente como prescreve a regulação.

O precedente invocado pelo Apelante, proveniente desta Câmara, tem por pressuposto fático justamente a falta de comunicação ao consumidor e a omissão de instruções de autoleitura, o que não ocorreu no caso, por essa razão não há contradição entre aquele julgado e o resultado deste.

Com efeito, os valores elevados que o Apelante reputa abusivos corresponde à sistemática de leitura plurimensal, ou seja, os meses em que o faturamento ocorre pela média registram consumo estimado, que pode ser inferior ao consumo real. Quando a leitura confirmada é confirmada, a fatura correspondente abrange o período anterior acumulado, ajustando a diferença entre o que foi estimado e o que foi efetivamente consumido.

Desse modo, as oscilações no faturamento decorrem da compensação do consumo efetivamente apurado após ciclos estimados, sem indicação de irregularidade na cobrança.

A jurisprudência é firme nesse sentido de que não há falha na prestação do serviço e que a leitura plurimensal com faturamento com base em consumo acumulado é exercício regular de direito.

Nesse sentido:

(...) 3.
A leitura de consumo em unidades rurais pode ser realizada por ciclos, conforme regulamentação da ANEEL, sendo procedimento legítimo e autorizado
. 4.
A ausência de leitura mensal em determinados períodos justifica a apuração do consumo por média ou ciclos, impactando o valor da fatura sem caracterizar ilegalidade
. 5. A concessionária atua no exercício regular de direito ao efetuar faturamento com base em consumo acumulado não previamente cobrado. 6. Não se verifica dissonância relevante entre o consumo questionado e os demais períodos, afastando indícios de irregularidade. 7. A parte autora não comprova o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao não demonstrar que a fatura impugnada destoa de seu padrão de consumo. 8. Inexistindo falha na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar por danos morais e materiais. (...) (TJMT – Recurso Inominado 1002160-09.2025.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 14/04/2026, DJE 16/04/2026 – sem grifos no original).

Relativamente à alegação de que as faturas permaneceram elevadas após a instalação do sistema fotovoltaico, a tese não prospera, uma vez que a unidade consumidora somente foi cadastrada como microgeração distribuída em 13/11/2024, momento a partir do qual os créditos de energia passaram a ser compensados.

Além disso, a Energisa comprovou o refaturamento da conta de dezembro de 2024 e a regular compensação da energia injetada, sendo que o valor cobrado também contemplava parcela de débito pretérito. Não há, portanto, prova de erro na medição ou no faturamento.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor desonera o consumidor de demonstrar a regularidade da medição, mas não o exime de produzir prova mínima do fato constitutivo do seu direito, especialmente quando a concessionária apresenta documentação técnica que demonstra a base de cálculo de cada fatura.

A propósito, é a jurisprudência:
a jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que ainversão do ônus da prova nãodispensa a comprovaçãomínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.
(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

No caso, a Energisa se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ao passo que o Apelante, não produziu contraprova e, como registrado, deixou de fazê-lo mesmo quando regularmente intimado para especificar as provas que pretendia produzir.

No que se refere à alegação de falha na prestação do serviço em razão da demora entre a instalação dos painéis em setembro de 2024 e a conexão da unidade em novembro de 2024, a insurgência não merece conhecimento.

Com efeito, na petição inicial, o Recorrente não deduziu pedido com esse fundamento, tampouco atribuiu à concessionária responsabilidade pelo prazo de conexão do sistema, razão pela qual se está diante de inovação recursal inadmissível, em afronta aos limites da devolutividade recursal previstos no art. 1.013 do CPC.

Quanto aos pedidos de indenização por danos morais, repetição do indébito e refaturamento, igualmente não merecem acolhimento.

Demonstrada a regularidade das cobranças, da compensação dos créditos de energia e do parcelamento lançado na fatura de dezembro de 2024, não há falar em falha na prestação do serviço e dos danos dela decorrentes (art. 14 do CDC).

Neste contexto, a sentença de improcedência está em conformidade com o ordenamento jurídico e com a prova dos autos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026